Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-82.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000176-82.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARILENE SANTOS REIS

Advogado(s)
:

IV

CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO. CONTRA
TAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. DESCONTOS.
I
RREGULARIDADE
.
INDÉBITO.
MÁ-FÉ.
RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
.
IMPOSIÇÃO
.
DANO MORAL.
OCORRÊNCIA
. INDENIZAÇÃO.
EXCESSO. NÃO CONSTATAÇÃO.
SENTENÇA.
MANUTENÇÃO
.

I – A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva e ele responde pelos riscos da sua atividade, independentemente de dolo ou culpa, e se não faz prova da regular contratação de empréstimo deve devolver, em dobro, os valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor, por estar caracterizada a má-fé.

II – Os descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo inexistente, priva o beneficiário, idoso, de perceber verba de natureza alimentar na sua integralidade, situação que ultrapassa o mero dissabor e justifica a condenação ao pagamento de indenização, por dano moral.

III – Fixada a indenização em valor inferior ao comumente arbitrado por esta Corte de Justiça, descabida é a sua redução.

RECURSO
NÃO

PROVIDO
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8000176-82.2023.8.05.0271
,
de Valença, em que figura como
Apelante
BANCO FICSA S/A. e como
A
pelad
a

MARILENE SANTOS REIS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora